Tribunal: TJDFT
Processo: 0750724-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CIVIL. ECONÔMICO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCERIA RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SOJA. PAGAMENTO PARCIAL. EXECUÇÃO. ENTREGA DE COISA FUNGÍVEL. CONVERSÃO PARA PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. ADEQUAÇÃO. JUROS. MORA EX RE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Constando, por confissão da própria devedora, que assinou contrato de parceria rural para pagamento em sacas de soja, e, uma vez inadimplente, natural que a dívida seja convertida em perdas e danos. Inteligência do art. 809, do CPC.
2. Procedida a citação e não efetuada a entrega da coisa no prazo consignado, em face de expresso requerimento da parte credora, o processo deve prosseguir pelo rito do pagamento por quantia certa, sendo desnecessária a liquidação, posto que a apuração do valor da dívida depende de simples cálculos aritméticos.
3. A contagem dos juros ou modificação de sua sistemática não reclama liquidação e nem torna o título inexigível ou ilíquido.
4. Agravo de instrumento improvido.